Tribunal: TJDFT
Processo: 0735906-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. OCUPAÇÃO DE TERRA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CONTRA PARTICULAR. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A ocupação de terra pública gera mera detenção, porém, é possível discutir judicialmente a proteção possessória em face de outro particular.
2. A decisão agravada determinou, cautelarmente, que o réu (agravado) se abstenha de praticar atos de turbação ou esbulho contra o autor (agravante) até o julgamento em definitivo da lide.
3. Não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito nem o perigo de dano irreparável, o que impõe a manutenção da decisão agravada, até que se conclua a instrução do feito principal.
4. Negou-se provimento ao agravo.